Tribunal: TJBA
Processo: 8033512-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033512-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: JOAO DOS SANTOS BATISTA Advogado(s):FELIPE PHILETO DANTAS, IASMINE LINO ARAUJO GOMES ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. IDOSO DE 98 ANOS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA HOME CARE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ESTATUTO DO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. SÚMULA 12 DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. 2. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e providenciasse, no prazo de cinco dias, atendimento domiciliar (Home Care) a idoso de 98 anos, com quadro clínico grave e múltiplas comorbidades, conforme prescrição médica. 3. A agravante sustenta a legalidade da cláusula contratual excludente, invocando a natureza não regulamentada do contrato firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, e questiona a urgência do pedido, além de impugnar o valor fixado a título de multa cominatória. 4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado apresentou contrarrazões defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade da cláusula de exclusão e a necessidade do tratamento prescrito. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: a) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98; b) saber se é abusiva cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento domiciliar (Home Care); c) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; d) saber se é razoável e proporcional o valor da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O contrato em análise, embora anterior à Lei nº 9.656/98, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 469 do STJ. 7. É nula cláusula que exclui tratamento essencial e prescrito por profissional médico, como o Home Care, quando necessário à manutenção da vida e da saúde do segurado, especialmente se substitutivo da internação hospitalar. Tal exclusão fere o equilíbrio contratual e o princípio da função social do contrato, conforme art. 51, §1º, II, do CDC. 8. A recusa da operadora, fundada exclusivamente na literalidade do contrato, afronta o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, garantidos também pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 9. O quadro clínico do agravado de cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial, osteoporose e úlceras de decúbito, foi devidamente comprovado por relatórios médicos recentes, demonstrando a urgência e a imprescindibilidade da medida. 10. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável à saúde do agravado. 11. A multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00, mostra-se proporcional e adequada, considerando a relevância do bem jurídico tutelado, a capacidade econômica da agravante e a resistência observada ao cumprimento da obrigação. 12. A jurisprudência do TJBA rechaça cláusulas contratuais excludentes em hipóteses semelhantes, como expressa a Súmula 12: “Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento ‘home care’, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão.”. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com manutenção da decisão agravada. 14. Tese de julgamento: “É abusiva a cláusula de plano de saúde que exclui cobertura para tratamento domiciliar (Home Care) prescrito como substitutivo à internação hospitalar, sobretudo diante da necessidade médica e do direito fundamental à saúde do consumidor, especialmente idoso em situação de vulnerabilidade, sendo legítima e proporcional a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação.”. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 196 Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 47, 51, §1º, II Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003): arts. 3º e 15 Código de Processo Civil: art. 537 Súmula 469 do STJ Súmula 12 do TJBA Jurisprudência relevante citada TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8041347-56.2023.8.05.0000, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, Quinta Câmara Cível, DJ 06/11/2023 TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8022239-12.2021.8.05.0000, Relator: EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDA, Quarta Câmara Cível, DJ 11/02/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8035512-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravado JOAO DOS SANTOS BATISTA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora